Tribunal: TJMT
Processo: 0000539-69.2008.8.11.0109
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000539-69.2008.8.11.0109
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCOS ANTONIO STONE SOUZA (RECORRENTE), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), FRANCISCO RODRIGO DA SILVA (VÍTIMA), FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000539-69.2008.8.11.0109

RECORRENTE: MARCOS ANTONIO STONE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – TESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – DESCABIMENTO –DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PRESENÇA DO
ANIMUS NECANDI
– IMPARCIALIDADE DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRETENSÃO IMPERTINENTE – DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO INCABÍVEL NA FASE PROCESSUAL –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis,
a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, ou a ausência do
animus necandi
a autorizar a desclassificação para o delito de lesão corporal, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Não há falar em imparcialidade do juízo singular nos casos em que a pronúncia foi escorreitamente fundamentada com base nas provas produzidas em juízo, e não em meras presunções ou suposições.

Descabida a pretendida extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, se ainda não decorrido o lapso temporal previsto no ordenamento jurídico vigente.

Não se mostra factível a discussão de dosimetria da pena na fase da pronúncia.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000539-69.2008.8.11.0109

RECORRENTE: MARCOS ANTONIO STONE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Marcos Antônio Stone Souza, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio simples em sua forma tentada [art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa suscita a tese de legítima defesa putativa, uma vez que
“o recorrente tinha reais motivos para acreditar que havia risco iminente de agressão injusta”
.

Assevera que
“o recorrente e a vítima, começaram a discutir por motivos ‘desconhecidos’, momento que o recorrente se apossou de um facão que pegou na cerca da casa da vítima”
, e acabou por desferir os golpes, justificando, assim, seu modo de agir.

Assim, conclui que
“o recorrente se encontrava em perigo iminente, momento que se apossou da primeira coisa que viu pela frente para se defender”
.

Assinala a falta de imparcialidade do juízo a quo, uma vez que existem trechos da pronúncia baseada em presunções e suposições, havendo, assim, prejulgamento.

Postula a absolvição sumária. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de lesão corporal.

Pede, ainda, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a fixação da pena em seu mínimo legal.

A Promotoria de Justiça de Marcelândia requer a manutenção do
decisum
hostilizado.

O juízo de origem manteve a decisão invectivada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000539-69.2008.8.11.0109

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Marcos Antônio Stone Souza
, a prática do crime de homicídio simples em sua modalidade tentada [art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], consoante se depreende de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia
25/5/2008
, por volta das
19h30min
, nas proximidades do Bar Barraca do Pedrão, situado na Vila Calango, nesta cidade e comarca, o denunciando, agindo com inequívoco
animus necandi
, desferiu diversos golpes de facão contra a vítima, Francisco Rodrigues da Silva, causando-lhe as lesões corporais estampadas no Auto de Exame de Corpo de Delito de fls. 26/28, só não consumando o resultado morte pretendido por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo se apurou, no dia anterior aos fatos, a pessoa conhecida pela alcunha de ‘Porvinha’ procurou a vítima e acusou-a de ter furtado a sua residência, ocasião em que, após conversa de ambas as partes, a discussão se findou.

No dia dos fatos, a vítima se dirigiu até o referido Bar Barraca do Pedrão e lá chegando, se deparou com ‘Porvinha’, sua esposa e o denunciando.

Considerando que o denunciando era grande amigo de ‘Porvinha’, e por acreditar que a vítima tenha sido responsável pelo já narrado furto, o denunciando passou a agredir a vítima, agarrando-a, sendo que esta conseguiu se desvencilhar e fugir.

Todavia, o denunciando correu atrás da vítima e,
apanhando um facão que se encontrava nas imediações
, passou a desferir diversos golpes contra regiões letais do ofendido, dentre elas, cabeça, braço, mão e costas, somente não conseguindo matar a vítima, porque o facão lhe escapou e aquela conseguiu fugir”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
o juízo de origem, após análise percuciente das provas produzidas, pronunciou o recorrente nos termos contidos na exordial acusatória.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente defensor nomeado para assistir o acusado, não se visualiza, nesta quadra processual, provas suficientes a amparar a tese de legítima defesa putativa, autorizando, com isso, sua absolvição sumária.

Digo isso porque, na esfera inquisitorial, a informante Deuzilene de Sousa França, companheira da vítima, declarou:

“Que acusaram seu amásio de ter furtado uma camiseta e uma compra do vulgo ‘Porvinha’; Que afirma que seu amásio, a vítima, o Senhor Francisco, não chegou em casa nem como compra e nem com camiseta; Que afirma ainda que o conduzido não mora na residência do vulgo ‘Porvinha’; Que ontem por volta das 18h00min, quando seu amásio foi para o Bar Barraca do Pedrão, o conduzido estava acompanhado pelo vulgo ‘Porvinha’, pelo sogro e a esposa; Que já estavam no referido bar, foi onde começou a confusão; Que o conduzido e ‘Porvinha’ queriam que a vítima desse conta da compra e da camiseta, onde a vítima respondeu que não furtou nada, e não sabia do que eles estavam falando; Que foi embora e o conduzido foi atrás dele com um facão e começou desferir vários golpes em sua cabeça, costas e nos braços; Que não matou seu amásio porque o facão caiu de sua mão e o mesmo não o encontrou”.

Na fase do
judicium accusationis
, a referida informante asseverou:

“[...] ele tava lá em casa e era para mim ir para igreja nesse dia. Aí os caras tava arrumando tudo né? Para pegar ele. Aí ele desceu lá para baixo e um monte em cima dele. Aí eu peguei uma pedra e taquei na cabeça do homem que cortou ele de facão. Aí o homem subiu para cima, em rumo da Vila, em rumo das nossas casas. Aí o homem foi no beco e foi a hora que pegou o facão e pegou ele”.

Destaco, ainda, o depoimento da testemunha presencial Flávio Marques de Oliveira,
verbis
:

“Nós foi tudo pro Pedrão, ‘nós tava’ tudo junto ali né? Aí ele falou assim: ‘olha, eu tenho um facão guardado e eu vou matar o Fabinho hoje. Eu falei assim: ‘mas por que?’ Ele falou: ‘ele, além de ter roubado as compras lá de casa, ele pegou a blusa novinha que eu comprei e tal, e usou na minha frente, zombando da minha cara’. Aí eu fui pra casa e o Fabinho subiu também né? Aí o rapaz veio de lá para cá e quando ele saiu do fundo do quintal, ele já veio com o facão na mão.

Juiz: O Stone?

Testemunha: O Stone. O cara entrou e foi cortando ele, na frente da casa assim. O cara se embolou com ele de facão lá, aí ficou lá uma questão de um minuto, um minuto e pouco, o cara cortando ele. Ele só parou de cortar o Fabinho porque o facão escorreu da mão dele por causa de sangue né? Tava melado. Aí o facão escorreu da mão dele, e ele pegou e saiu, foi embora”.

Temos, ainda, o depoimento prestado por Anderson Marques de Oliveira, segundo o qual
“viu o Negão e o Fabinho brigando. Que Negão estava segurando o pescoço de Fabinho. Que chegou no momento que a vítima já estava cortada. Que viu o acusado procurando o facão no chão, que tinha perdido. Que o acusado gritava: ‘cadê o facão? Cadê o facão?’. Que Negão é o acusado e Fabinho é a vítima”
.

O próprio acusado confessou a autoria do delito, apresentando sua versão dos fatos, como se vê:

“É verdadeiro o teor da acusação. Naquela data estava ingerindo bebida alcoólica com amigos no referido bar, sendo que um desses não tinha bom relacionamento com a vítima. Foi ao banheiro, e ao retornar viu a vítima brigando com um dos amigos, momento em que passou a agredi-la. A vítima saiu em direção da própria casa, por motivo que ela não declarou, sendo que temendo que a vítima estava buscando instrumentos para matar alguém saiu no encalço dela e, em frente à casa da vítima, pegando um facão que achou perto da cerca, passou a golpeá-la, parando quando o facão caiu no chão”.

Pelo que pude apreender dos autos, o acusado
Marcos Antônio Stones Souza
acusou a vítima de ter subtraído alguns bens de seu amigo de alcunha
“Porvinha”
, razão pela qual, em determinada situação, resolveu tirar satisfação com o ofendido.

Segundo o acusado, após o entrevero ocorrido no estabelecimento comercial denominado Bar da Barraca do Pedrão, o ofendido se dirigiu rumo à sua residência, oportunidade em que o seguiu.

Diz o réu que encontrou um facão próxima à cerca da residência do acusado, instrumento este utilizado para prática do crime.

Por mais que o acusado tenha asseverado que o facão se encontrava perto da cerca da casa do ofendido, não consta dos autos nenhum indicativo concreto de que ele seria utilizado pela vítima para golpear o acusado ou algum de seus amigos.

Pelo contrário.

A testemunha Flávio Marques de Oliveira declarou que o réu lhe confidenciou que tinha um facão e que o utilizaria para matar a vítima naquele dia.

Some-se a isso que, segundo mostram as provas dos autos, o acusado somente parou de golpear a vítima porque o facão caiu de suas mãos [uma vez que estava sujo de sangue] e, por não mais encontrá-lo, decidiu retirar-se do local do crime.

Forte em tais razões, não há como acolher a tese principal deduzida pela defesa, no atinente ao pleito de absolvição sumária, com base na excludente de ilicitude de legítima defesa putativa.

Com efeito, segundo profícuo escólio de Guilherme de Souza Nucci,
“somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[1]
.

Colhe-se da jurisprudência do STJ:

“Adverte a jurisprudência desta Corte que,
em casos duvidosos e controvertidos
, hipótese dos autos,
deve a alegação de legítima defesa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri
, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida, em que as provas, inclusive as testemunhais, serão analisadas com maior amplitude e liberdade, devido à aplicação, na fase do
judicium accusationis
, do princípio
in dubio pro societate
”
[2]
.

Cito precedente desta Câmara:

“Para a absolvição sumária da imputada através da legítima defesa,
imprescindível a nitidez absoluta de ocorrência da causa excludente de ilicitude
de modo a tornar desnecessário o exercício da competência constitucional do Tribunal Popular do Júri.

[...]

Cuidando-se de
contexto probatório que permite a dúvida
, enseja na espécie a invocação do
‘in dubio pro societate’
, devendo o delito ser apreciado pelo Tribunal do Júri.

Somente não será pronunciado o acusado quando restar provado, inequivocamente, a circunstância que exclua o crime ou isente de pena o réu, devendo estar cristalina e manifestamente demonstrada, pois havendo necessidade de valoração probatória, caberá ao Júri realizá-la, sob pena de invasão de competência (art. 5º, XXXVIII, “d” da Constituição Federal)”
[3]
.

Por esta razão, afasto a tese de absolvição sumária.

De igual modo, não há como reconhecer, na atual quadra processual, a tese alternativa de desclassificação para o crime de lesões corporais suscitada pelo combatente defensor.

Consoante demonstrado no auto de exame de corpo de delito, a vítima sofreu lesões nas regiões cefálica, ombro direito, 2º e 3º dedos da mão direta, ombro esquerdo.

A propósito, pelo exame foram observadas feridas
“corto-contusas em segm. cefálico (5 lesões de couro cabeludo), de extensões de 8 a 12 cm, sendo que duas (as maiores com 12 cm), apresentaram fratura de crânio por instrumento cortante. Lesões cortantes com ombro direito e esquerdo, 2º e 3º dedos da mão direita”
.

Forte em tais razões, diante da intensidade dos golpes desferidos pelo acusado, a região dos ferimentos sofridos pela vítima, em especial, na cabeça, e a afirmação da testemunha Flávio Marques de Oliveira, segundo o qual o réu, na data dos fatos, afirmou que mataria o ofendido, não há falar em desclassificação para o crime de lesão corporal, conforme requestado pela defesa.

Nesse sentido:

“A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade que prescinde da certeza da autoria do delito, de modo que a desclassificação – embora possível, nos termos do art. 419 do CPP –, exige a convicção robusta de que se trata de outro crime”
[4]
.

“
‘Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
do recorrente, revelando-se prudente que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso’
(TJMT, RSE n. 128176/2012)”
[5]
.

De igual sorte, não possui a menor plausibilidade a tese de nulidade do processo em razão da propalada falta de imparcialidade do juízo de primeira instância, uma vez que a pronúncia foi escorreitamente fundamentada na prova da materialidade e na presença dos indícios suficientes de autoria ou de participação do recorrente na empreitada delituosa, e não baseada em
“presunções e suposições”
.

Do mesmo modo, não há falar, na hipótese vertente, em reconhecimento da extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Digo isso porque o preceito secundário do tipo penal infringido prevê uma pena de 6 a 20 anos de reclusão.

Aplicando-se a fração mínima da minorante da tentativa [1/3], encontramos uma pena final de 13 anos e 4 meses.

Assim, nos termos do art. 109, inciso I, do CP, a prescrição da pretensão punitiva somente ocorreria em 20 anos, razão pela qual, considerando que desde a pronúncia até este momento decorreu aproximadamente 10 anos, não é possível, por ora, cogitar na extinção da punibilidade do acusado.

Com relação aos demais pleitos suscitados pela defesa, em especial no tocante à aplicação da pena, por óbvio que tal questionamento somente poderá ser deduzido em eventual apelação criminal, caso o recorrente venha a ser condenado pelo Tribunal Popular do Júri, uma vez que não se mostra factível discutir dosimetria da pena na fase de pronúncia.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]

Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141
.

[2]

STJ, AgRg no AREsp 316.069/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014.

[3]
TJMT, RSE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/1/2016, Publicado no DJE 1º/2/2016.

[4]
TJMT, RSE 78000/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 5/9/2017, Publicado no DJE 12/9/2017.

[5]
TJMT, RSE 65698/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 14/8/2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024